Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTOS DEDUZÍVEIS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CPC/15, ART. 508. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta 8a Turma Cível, em processo anterior, manteve a sentença que confirmou a tutela de urgência, deferida para o fim de determinar que a ora Apelante se abstivesse de ”praticar qualquer ato que tenda a interromper a internação hospitalar do autor, ou perturbar, de qualquer forma o paciente, seus familiares e os médicos assistentes, sob pena de aplicação de multa diária, até nova orientação do médico assistente que acompanha o tratamento do autor ou expressa vontade de sua família em transferir o paciente para a internação domiciliar” (ID 30970488 do Processo no 0724073-25.2020.8.07.0001).
2. A coisa julgada material, conceituada como sendo “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, configura-se pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, c/c art. 502 do CPC/15.
3. A Autora/Apelante alega a ausência de coisa julgada, sob o fundamento de que o objeto da demanda judicial anterior estaria restrito à vedação de prática de atos, por ela, tendentes à desospitalização e transferência do Apelado para internação domiciliar, sem orientação do seu médico assistente, ao passo que, nos presentes autos, busca-se, com a produção da prova pericial vindicada, promover a avaliação técnica do atual quadro de saúde apresentado pelo beneficiário Réu, a fim de “obter parecer técnico quanto à unidade hospitalar apta a lhe prestar adequado tratamento médico, diante do estágio atual das doenças que o acomete”.
4. Contudo, a questão trazida nesta demanda foi analisada por esta Corte, ainda que em sede de preliminar, no julgamento anterior.
5. Mesmo na eventualidade de se cogitar dúvida quanto à distinção da finalidade do presente pleito, imperioso destacar que, na medida em que poderia e deveria ter sido apresentado na lide anteriormente estabelecida entre as partes, incide, na hipótese, a eficácia preclusiva da coisa julgada, expressamente prevista no art. 508 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.